Tribunal: TJES
Processo: 5016630-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016630-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO ASSIS BRUNORO

AGRAVADO: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRESÁRIO. CAPITAL SOCIAL ELEVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em ação monitória.

2. O agravante sustenta a hipossuficiência financeira com base na existência de dívidas e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito (Serasa). O juízo de origem indeferiu o pleito ante a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda e a constatação de que a parte é sócia de empresas com capital social milionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de apontamentos negativos em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira de parte qualificada como empresário e sócio de sociedades com capital social expressivo, para fins de deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa (
juris tantum
), permitindo ao magistrado indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

5. A mera existência de dívidas ou inscrições em cadastros de inadimplentes não implica, automaticamente, na incapacidade de arcar com as despesas processuais, devendo ser aferida a real disponibilidade patrimonial do requerente.

6. A condição de sócio-administrador de empresas com capital social vultoso e a realização de operações financeiras de alto valor mostram-se incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica necessária à concessão da benesse.

7. A concessão de gratuidade de justiça em outros processos não vincula o juízo da causa atual, impondo-se a análise casuística baseada no conjunto probatório específico apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A existência de dívidas e inscrições em órgãos de proteção ao crédito, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça, mormente quando o acervo probatório demonstra patrimônio incompatível com a benesse, como a participação societária em empresas de expressivo capital social.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5005631-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 07/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rodrigo Assis Brunoro em face da decisão (id 77860526) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da Ação Monitória nº 5000732-66.2022.8.08.0052, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implica risco de indeferimento da petição inicial, o que representaria um obstáculo ao acesso à justiça.

Pela decisão id 16425923, foi indeferido o pedido
de tutela de urgência recursal.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão vergastada, ressaltando que o Agravante é empresário, sócio de empresas com capital social milionário, e que a mera existência de dívidas não comprova a hipossuficiência alegada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016630-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ASSIS BRUNORO

AGRAVADO: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Agravante, RODRIGO ASSIS BRUNORO, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, indeferido pelo magistrado
a quo
sob o fundamento de que os documentos apresentados (apontamentos no Serasa) não foram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, mormente após a parte ter sido instada a juntar declaração de imposto de renda ou outros comprovantes de rendimentos e ter se mantido inerte quanto a estes documentos específicos.

Pois bem.

De início, impende registrar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), em seu art. 98, dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Todavia, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa
(juris tantum
),
podendo o
magistrado, ao analisar o caso concreto, indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso em tela,
o Agravante, após ser instado pelo Juízo de primeiro grau a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de renda.

Ao revés, limitou-se a apresentar extratos de apontamentos de dívidas, os quais, embora demonstrem a existência de expressivo passivo em seu nome, não são suficientes, por si sós, para atestar a incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Ademais, denota-se da própria narrativa que ampara a controvérsia dos autos de origem que a demanda principal visa à cobrança d
e valores
decorrente
s
de saldo devedor em conta de investimentos, oriundo de contrato de intermediação de operações no mercado de capitais.
Neste contexto, forçoso considerar que a
realização de operações
em renda variável
no mercado financeiro de valores consideráveis aparenta, em um exame superficial, ser incompatível com o padrão de quem se qualifica como hipossuficiente para os fins legais.

De outro lado, a
alegação de que o banco se recusou a fornecer extratos não se sustenta como justificativa para a ausência de prova da hipossuficiência. O e-mail juntado refere-se a uma negativa específica sobre "operações ajuizadas", não havendo óbice para que o correntista obtenha seus extratos de conta corrente via
internet banking
ou caixas eletrônicos, meios ordinários de acesso bancário. Ademais, a ausência de extratos não justifica a não apresentação da declaração de bens e rendimentos ao Fisco.

Outrossim, conforme bem pontuado na decisão agravada e reforçado pelos documentos constantes nos autos de origem e citados na contraminuta, há elementos que infirmam a condição de miserabilidade jurídica.

Verifica-se que o Agravante é qualificado como empresário e figura como sócio de empresas com capital social expressivo. Conforme constou da impugnação aos embargos na origem, o recorrente é sócio-administrador da empresa "BM CAFE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA" (CNPJ 27.789.900/0001-16), com capital social de R$ 3.395.048,15 , e da "INFINITY GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA" (CNPJ 42.540.605/0001-15), com capital social de R$ 500.000,00.

Tais circunstâncias militam em desfavor da presunção de hipossuficiência alegada pelo Agravante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a mera existência de dívidas ou anotações em cadastros de restrição ao crédito não implica, automaticamente, na concessão da justiça gratuita, especialmente quando o requerente possui patrimônio ou participa de sociedades empresárias de vulto, incompatíveis com a alegada pobreza.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO . DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM VALORES SIGNIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO COMO CAUSA DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos dos embargos à execução movidos em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condição de endividamento e a baixa pontuação no SERASA são suficientes para a concessão da assistência judiciária gratuita e (ii) se a decisão de primeira instância que indeferiu a gratuidade deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a parte possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, como a declaração de imposto de renda que indica patrimônio significativo. 4. No caso, o agravante não apresentou documentação adicional capaz de demonstrar sua hipossuficiência, limitando-se a alegar superendividamento, sem comprovar que isso compromete totalmente sua capacidade financeira.
5. O comprometimento da renda com dívidas não justifica, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando a parte possui patrimônio expressivo, conforme declarado no imposto de renda. 6. Assim, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi acertada, pois o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o benefício.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento ou baixa pontuação no SERASA quando a parte possui patrimônio significativo .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056319820248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.
Dje: 07/10/2024
)

Por fim, o
fato de ter obtido a gratuidade em outro processo não vincula
o presente
julgamento, visto que a análise deve ser feita caso a caso, com base nas provas apresentadas em cada caderno processual. Na presente demanda, a instrução probatória revelou a incompatibilidade entre o padrão econômico demonstrado (sócio de empresas milionárias) e o benefício pleiteado.

Portanto, não tendo o Agravante se desincumbido do ônus de comprovar a sua real incapacidade financeira, mormente por não ter apresentado documento fiscal,
além de outros,
que permitiria
m
aferir sua real disponibilidade patrimonial e de liquidez, a manutenção da decisão que indeferiu a benesse é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.